Tribunal: TJPA
Processo: 0815905-45.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815905-45.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO DE ANDRADE DOS SANTOS NETO

AUTORIDADE: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "se revela descabida a impetração de habeas corpus na origem após o trânsito em julgado da condenação, como sucedâneo de revisão criminal, sendo esta a ação própria para a apreciação das ilegalidades aventadas” (STJ, AgRg no HC n. 602.581/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 16/10/2020), como se dá na espécie.

2. Ademais, “o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório” (STJ, HC n. 401.897/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/08/2017).

3. Além disso, na hipótese, o impetrante não juntou aos autos mandamentais quaisquer documentos dos autos originários que permitam cotejar da fundamentação levada a efeito em sentença condenatória com o acervo probatório amealhado no curso da persecução penal, o que inviabiliza o exame de flagrante teratologia ou ilegalidade empregada no procedimento dosimétrico.

4. Sob tal ângulo, incide o entendimento segundo o qual “não se conhece de habeas corpus com instrução deficitária, sendo “cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração” (STJ, AgRg no HC 725.502/TO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/03/2022).

5. Impetração não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 12/12/2023 a 14/12/2023
, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de
ADRIANO ANDRADE DOS SANTOS NETO
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA nos autos da ação penal n. 0017423-32.2005.8.14.0401. Na origem, o paciente foi condenado pela prática do crime encartado no art. 157, §2º, I e II do CP à pena reclusiva de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Em razões de direito, o impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal sob o argumento de teratologia vinculada à dosimetria da pena imposta ao coacto, supostamente fixada mediante fundamentação inidônea, pugnando, no mérito, pelo redimensionamento da reprimenda.

A autoridade impetrada prestou informações clarificando o contexto fático-processual dos autos originários (ID n. 16483954).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
da ordem, ao argumento de que o
mandamus
fora impetrado como sucedâneo recursal (ID n. 16490836).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Sem embargo, convém salientar que a despeito de o
mandamus
ser o instrumento processual idôneo a proteger o
ius libertatis
, sua utilização não pode ser banalizada ao ponto de se admitir a impetração em qualquer situação, sob pena de se esvaziar sua função constitucional excepcional e desprestigiar o sistema processual brasileiro.

É importante deixar esse ponto bem vincado, pois verifica-se da própria narrativa desenvolvida na peça de ingresso que a presente ação mandamental foi impetrada em face de sentença condenatória com
trânsito em julgado em 25 de agosto de 2006
(vide certidão ID n. 16438010),
o que denota o evidente intento de convolar este
habeas corpus
em canhestra revisão criminal, o que é proscrito pela jurisprudência das Cortes Superiores segundo a qua "se revela descabida a impetração de
habeas corpus
na origem após o trânsito em julgado da condenação, como sucedâneo de revisão criminal, sendo esta a ação própria para a apreciação das ilegalidades aventadas”
(STJ,
AgRg no HC n. 602.581/MG
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 16/10/2020).

Além disso, é consabido que o intento do impetrante - concernente a rediscussão da dosimetria penal – desafia recurso compatível com o nível de amplitude da referida pretensão, vez que
“o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do
habeas corpus
, pois exigiriam revolvimento probatório”
(STJ,
HC n. 401.897/SP
, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/08/2017
).

Em complemento, registro que embora seja admissível a concessão oficiosa da ordem à vista de flagrante teratologia ou ilegalidade empregada no procedimento dosimétrico, é certo que,
na hipótese, o impetrante não juntou aos autos mandamentais quaisquer documentos dos autos originários que permitam cotejar a fundamentação levada a efeito em sentença condenatória com o acervo probatório amealhado no curso da persecução penal
.

Ante o quadro, alinho-me à farta jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que
não se conhece de
habeas corpus
com instrução deficitária, sendo “cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração”
(STJ,
AgRg no HC 725.502/TO
, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/03/2022). Bem por isso, também entendo que descabe “
ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência
” (STF,
HC 138.443 ED/PB
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11/04/2017), donde concluo que “
a documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente nos autos no momento da impetração do
habeas corpus
, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais, tampouco que a instrução seja feita por outros meios, como links ou consulta ao processo na página eletrônica do Tribunal de origem
” (STJ,
RHC 122.600/RS
, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 05/03/2020).

Destarte, não sendo possível aquilatar a ocorrência de ilegalidade manifesta ou de constrangimento ilegal que autorize a concessão oficiosa da ordem, impõe-se o não conhecimento do
habeas corpus
diante da impropriedade da via processual eleita, cuja natureza sumária não se presta à finalidade colimada na presente impetração.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada diante da inadequação da via eleita.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/12/2023